Tribunal: TRF3
Processo: 5141443-28.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
433/689)

5141443-28.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5141443-28.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NERCI PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que deu parcial provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento da qualidade de segurado especial do trabalhador rural falecido e o direito da parte autora à pensão por morte, bem como determinando a aplicação das regras de correção monetária e juros de mora conforme a Emenda Constitucional no 136/2025 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento da condição de segurado especial após a Lei no 8.213/1991 sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, requerendo o saneamento do vício com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da qualidade de segurado especial sem o recolhimento de contribuições previdenciárias após a vigência da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias, ao consignar que o segurado especial em regime de economia familiar é dispensado de carência e somente deve recolher contribuições quando houver comercialização da produção no exterior, no varejo, para consumidor final, para empregador rural pessoa física ou para outro segurado especial, nos termos dos arts. 11, VII, e 26, III, da Lei no 8.213/1991 e do art. 30, X, da Lei de Custeio.

A decisão enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida, pretendendo o embargante a rediscussão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer dos vícios legalmente previstos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão jurídica suscitada pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O segurado especial em regime de economia familiar somente está obrigado ao recolhimento de contribuições previdenciárias nas hipóteses de comercialização da produção previstas na legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, e 26, III; Lei no 8.212/1991, art. 30, X.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5141443-28.2025.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

APELADO: NERCI PEREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 359311996) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id. 35708307) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, cuja ementa transcrevo a seguir:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 136/25. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar o termo inicial do benefício de pensão por morte, na data do requerimento administrativo.

- No caso da prestação de trabalho em regime de economia familiar, é certo que o segurado é dispensado do período de carência, nos termos do disposto no artigo 26, inciso III, da Lei de Benefícios e, na condição de segurado especial, assim enquadrado pelo artigo 11,inciso VII, da legislação em comento, caberia o dever de recolher as contribuições, tão-somente se houvesse comercializado a produção no exterior, no varejo, isto é, para o consumidor final, para empregador rural pessoa física, ou a outro segurado especial (artigo 30, inciso X, da Lei de Custeio).

- A decisão agravada enfrentou e solucionou a controvérsia em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinente à matéria, concluindo pela comprovação da qualidade de segurado especial do de cujus, até a data do óbito, tendo direito a parte autora à concessão do benefício de pensão por morte.

- Cabível a complementação da decisão agravada a fim de se determinar a observância à alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, para que a correção monetária incida sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- Agravo interno parcialmente provido."

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento, com o advento da Lei no 8.213/91, da qualidade de segurado especial, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas como tal, uma vez que não sendo empregado rural, inexiste empregador responsável por qualquer recolhimento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“No que se refere ao recolhimento das contribuições previdenciárias, destaco que o dever legal de promover seu recolhimento junto ao INSS e descontar da remuneração do empregado a seu serviço compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência, a quem cabe a sua fiscalização, possuindo, inclusive, ação própria para haver o seu crédito, podendo exigir do devedor o cumprimento da legislação. No caso da prestação de trabalho em regime de economia familiar, é certo que o segurado é dispensado do período de carência, nos termos do disposto no artigo 26, inciso III, da Lei de Benefícios e, na condição de segurado especial, assim enquadrado pelo artigo 11,inciso VII, da legislação em comento, caberia o dever de recolher as contribuições, tão-somente se houvesse comercializado a produção no exterior, no varejo, isto é, para o consumidor final, para empregador rural pessoa física, ou a outro segurado especial (artigo 30, inciso X, da Lei de Custeio).” (grifei)

Com efeito, diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, concluindo ser cabível o recolhimento de contribuição previdenciária pelo segurado especial rural quando houver comercialização no exterior, no varejo, para empregador rural pessoa física, ou para outro segurado especial.

Foram decididas, de forma coerente, sem os alegados vícios, todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Décima Turma que deu parcial provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento da qualidade de segurado especial do trabalhador rural falecido e o direito da parte autora à pensão por morte, bem como determinando a aplicação das regras de correção monetária e juros de mora conforme a Emenda Constitucional no 136/2025 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento da condição de segurado especial após a Lei no 8.213/1991 sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, requerendo o saneamento do vício com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da qualidade de segurado especial sem o recolhimento de contribuições previdenciárias após a vigência da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias, ao consignar que o segurado especial em regime de economia familiar é dispensado de carência e somente deve recolher contribuições quando houver comercialização da produção no exterior, no varejo, para consumidor final, para empregador rural pessoa física ou para outro segurado especial, nos termos dos arts. 11, VII, e 26, III, da Lei no 8.213/1991 e do art. 30, X, da Lei de Custeio.

A decisão enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida, pretendendo o embargante a rediscussão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC, não configuradas no caso concreto.

A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer dos vícios legalmente previstos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão jurídica suscitada pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O segurado especial em regime de economia familiar somente está obrigado ao recolhimento de contribuições previdenciárias nas hipóteses de comercialização da produção previstas na legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, e 26, III; Lei no 8.212/1991, art. 30, X.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão